Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747367-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP, GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES, GERALDO TOZETTI DESPACHO O agravante-exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 211438672, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 214100565, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida contra os agravados-executados, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação na sede da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. O pedido deduzido no presente recurso foi o seguinte: “Ante o exposto, requer o Agravante que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para o fim de: (a) liminarmente, de acordo com os arts. 300, 932, inc. II, 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, todos do CPC, seja concedida a atribuição de efeito suspensivo ao vertente Agravo de Instrumento, nos termos do item 3, retro, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão de ID 211438672 dos autos de origem, permitindo-se o regular prosseguimento da Execução; e (b) no mérito, confirmada a liminar a ser concedida, seja reformada a r. decisão de 211438672 dos autos de origem, a fim de que seja a expedido mandado de constatação a ser cumprido na sede da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda., para que o meirinho certifique as informações solicitadas na petição de ID 211017708 dos autos de origem, com o consequente afastamento da suspensão da Execução, nos termos do item 2, retro. Nestes termos, pede e espera deferimento.” (id. 65897623, pág. 9) Examinados os autos originários, verifica-se que o MM. Juiz proferiu r. decisão posteriormente (id. 215982287, autos originários), na qual deferiu o pleito do agravante-exequente, in verbis: “I) A decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 705471-52.2021.8.07.0000 (ID 96185922), transitada em julgado em 29/6/2021 (ID 96185923) deferiu a penhora das quotas sociais do executado Geraldo Luiz Chaves na empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. O banco exequente pediu a expedição de mandado de constatação para aferir se a empresa está em funcionamento. O pedido foi indeferido, uma vez que essa diligência pode ser realizada pelo próprio exequente (ID 211438672). Por outro lado, o perito nomeado para exercer o encargo de administrador judicial ofereceu proposta de honorários (ID 215174677). Entretanto, o exequente não se dirigiu ao endereço da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda e não se sabe se ela está em funcionamento. O banco exequente comunica que interporá recurso contra a decisão que indeferiu a expedição de mandado de constatação (ID 215270991). Todavia, para aferir a viabilidade da medida, expeça o CJU mandado de verificação, quanto ao funcionamento da pessoa jurídica. E caso esteja não esteja em funcionamento, ficará prejudicada penhora, salvo se o exequente demonstrar o contrário. Contudo, se a pessoa jurídica estiver em atividade, deverá o exequente falar sobre a proposta de honorários, ID 215174677. [...]” (id. 215982287, autos originários) “I) Cumpra o CJU a determinação contida na decisão de ID 215982287, item I, quanto à expedição do mandado de verificação quanto ao funcionamento da empresa G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda, estabelecida na QND 32, Lote 01, Taguatinga Norte/DF, CEP 72.120-320. [...]” (id. 218370095, autos originários) Diante desse contexto, intime-se o agravante-exequente para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, diante da expedição do mandado de verificação, em 5/12/2024 (id. 219775824, autos originários). Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora